Tribunal: TJSP
Processo: 2344935-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE. Decisão que indefere a gratuidade judiciária à menor. Pedido de reforma. Cabimento. Benefício que tem caráter personalíssimo. Artigo 99, §6o do CPC. A situação de hipossuficiência da agravante não se confunde com a de seu genitor. A declaração de pobreza, com o intuito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE. Decisão que indefere a gratuidade judiciária à menor. Pedido de reforma. Cabimento. Benefício que tem caráter personalíssimo. Artigo 99, §6o do CPC. A situação de hipossuficiência da agravante não se confunde com a de seu genitor. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa. No caso de demanda apresentada para salvaguardar direitos de menores, cumpre avaliar a capacidade econômica sob o prisma do interessado. Presunção de hipossuficiência pela idade. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. Gratuidade deferida. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indefere a tutela que visava determinar a cobertura e custeio de órtese craniana. Negativa fundada em suposta ausência de cobertura contratual e não previsão no rol, da ANS. Cobertura que, em análise perfunctória, está apta a sobressair. Quadro de urgência, em juízo de cognição sumária, restou evidenciado. Presentes os requisitos do art. 300, CPC. Probabilidade do direito alegado e risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação são patentes. Risco à incolumidade física da agravada que justifica a imposição de pronto custeio do tratamento. Decisão reformada. Recurso provido.